Tribunal: TJDFT
Processo: 0709319-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO DE ADMINISTRADOR DA ASSOCIAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DISSOLUÇÃO JUDICIAL DA ASSOCIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. SEGUNDO RÉU. SUCESSÃO EMPRESARIAL. PROVAS. AUSÊNCIA. ÔNUS DO AUTOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPROPORCIONALIDADE. PEDIDO EXPRESSO DE REDUÇÃO. CABIMENTO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Rejeitam-se as preliminares de nulidade da sentença e de nulidade de citação quando o pedido confunde-se com o mérito da ação.
2. A ação monitória consiste em procedimento especial, que permite ao credor cobrar um débito sem força executiva, com maior brevidade e menor onerosidade ao devedor.
3. É incabível o ajuizamento de ação monitória em desfavor de associação já extinta judicialmente, por impossibilidade jurídica do pedido.
4. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir da publicação da averbação do negócio quanto aos créditos vencidos, e a partir da data dos respectivos vencimentos quanto aos vincendos. (CC, art. 1.146).
5. É ônus do autor comprovar a existência de sucessão empresarial entre os réus (CPC, art. 373, I). A simples dissolução judicial da associação ré não implica sucessão.
6. Atenta às discrepâncias geradas pela literal aplicação do § 2o, do art. 85 do CPC, a jurisprudência deste Tribunal tem caminhado no sentido de relativizar os percentuais mínimos e máximos ali previstos para a fixação da verba honorária, arbitrando-a mediante apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
7. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido.